Tribunal: STF
Processo: HC 93629
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Concurso de agentes. Não caracterização.
   Ação proposta por um dos réus. Ordem concedida. Motivo de caráter
   exclusivamente pessoal. Extensão aos demais réus.
   Impossibilidade. Prisões decretadas noutro processo. HC
   indeferido. Inteligência do art. 580 do CPP. A concessão de ordem
   de habeas corpus impetrado por um dos réus não aproveita aos
   demais que se encontrem em situação processual diversa.